Tribunal: TJES
Processo: 5009269-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009269-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA RAIMUNDA MELO BEZERRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009269-74.2022.8.08.0012

RECTE.: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECDO.: MARIA RAIMUNDA MELO BEZERRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra a autora, em síntese, que seu nome foi inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de um débito que não reconhece. Aduz que não possui qualquer vínculo jurídico com a requerida e, portanto, desconhece o contrato que originou a referida negativação.

Em sede de contestação (ID. 3458486), a requerida suscitou a preliminar de incompetência do juizado especial, diante da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega a inexistência de negativação do nome da autora, que a cobrança é decorrente do contrato firmado entre as partes e não ocorreu falha na prestação dos serviços que enseje indenização por danos morais. Aduz a ocorrência de litigância de má-fé. Pleiteou pela improcedência da ação e, em pedido contraposto, requereu o reconhecimento do débito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral para tornar definitiva a tutela concedida no id. 15385961 e declarar a inexistência dos débitos cobrados referente ao contrato, objeto da lide, determinando, assim, a cessação das cobranças referentes a ele.

Outrossim, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC.

Por fim,
julgo improcedente
o pedido contraposto.

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3458506). Em suas razões, aduz a existência de contrato firmado entre as partes e a inexistência de danos morais, sendo devida a cobrança. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora (ID. 3458511), ocasião em que reiterou os argumentos apresentados à exordial e requereu a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, a autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Em contrapartida, caberia à recorrente comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito pleiteado, sobretudo considerando-se a inversão do ônus probatório disposto no art. 6, inciso VIII do CDC.

Desta feita, verifico que a parte recorrente se desincumbiu de comprovar a existência de contrato que justificasse a negativação, objeto da presente lide. Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome da recorrida por dívida não contratada.

Ademais,

da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)